Tribunal: TJMT
Processo: 1023399-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAMUEL GLORIA FERREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito de no 1042921-21.2018.8.11.0041, ajuizada em face da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, declinou da competência e determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal.
Para tanto, aduz o agravante que a lide na origem versa sobre a prestação de serviços educacionais prestados pela agravada, a qual deixou de aplicar descontos na mensalidade aos alunos que são atendidos pelo Programa de Financiamento Estudantil – FIES.
Alega que não há qualquer questão afeta ao financiamento educacional, que pudesse atrair a competência da União para o feito e o consequente declínio do Juízo comum, para a Justiça Federal.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise cuidadosa das alegações do presente recurso, observa-se a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar.
É que, no caso em questão, em que se discute a competência do Juízo para processar e julgar o feito, observa-se que a remessa do processo para a Justiça Federal poderá causar tumulto ao andamento da ação, mormente por existir fundada dúvida acerca do interesse da União no caso, unicamente pelo fato de o autor, ora recorrente, ser beneficiário de programa federal de financiamento estudantil.
Assim, para evitar embaraços ao andamento do feito, na origem, convém suspender os efeitos da decisão de base, até a apreciação do mérito do agravo.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que declinou da competência em favor da Justiça Federal.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.